Tribunal: STF
Processo: Rcl 46783
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan afirma haver o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Vitória/ES, no processo nº 0001104-52.2019.5.17.0005, inobservado o decidido pelo Relator, ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046.
    Narra figurar como ré em demanda formalizada pelo interessado, sendo condenada ao pagamento de horas extraordinárias, declarada inválida norma coletiva a permitir a extrapolação da jornada diária de oito horas para turnos ininterruptos de revezamento. Frisa que o Juízo, embora inicialmente tenha suspendido o processo, em observância ao pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, determinou a retomada da tramitação em virtude de liminar deferida, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em mandado de segurança.
    Diz reconhecida, no recurso extraordinário com agravo, a repercussão geral da questão relacionada à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Argumenta que o Relator, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão dos processos nos quais debatida a matéria. 
    Sob o ângulo do risco, refere-se aos valores em jogo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem, até o desfecho do piloto do Tema nº 1.046 do repertório da repercussão maior. Busca a confirmação da medida acauteladora.
    2. Ao prolatar sentença, o Juízo reclamado não apreciou a problemática da pertinência da suspensão, atendo-se a cumprir o determinado em mandado de segurança a tramitar no Tribunal Regional do Trabalho. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    A reclamada sustenta que a discussão contida na presente lide envolve a validade de norma coletiva, que fixou jornada superior a 6 horas diárias para turno ininterrupto de revezamento. Alega que nos autos do “ARE 1121633/GO, no qual o STF determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade do pactuado em norma coletiva e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5ª do CPC”. (fl. 1125). Acrescenta que o E. TST, seguindo a decisão proferida pelo E. STF, determinou também a suspensão da tramitação de processo que envolve a validade de norma coletiva de trabalho de limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Considero prejudicada a preliminar em apreço, tendo em vista a decisão proferida nos autos do MSCiv 0000074-60.2020.5.17.0000 (fls. 1458-1461), mantida pelo acórdão que julgou o mérito do referido mandamus (fls. 1481-1483). 
    […]
    Com esta medida, pretende-se desconstituir a decisão formalizada na impetração.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator